Tribunal: STF
Processo: RHC 58314
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-26
Data de publicação: 1980-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. 
- TRATANDO-SE DE NORMA PROCESSUAL COMO E A RELATIVA A COMPETÊNCIA, NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. RECURSO ORDINÁRIO QUE SE CONHECE COMO PETIÇÃO ORIGINARIA, INDEFERINDO-SE O HABEAS CORPUS.